Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-90.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Absolvição de Leandro – Inviabilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas com relação a ambos os acusados – Palavras dos policiais às quais se confere relevante valor probatório – Afastamento do rompimento de obstáculos – Descabimento – Dispensabilidade do laudo pericial quando

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Absolvição de Leandro – Inviabilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas com relação a ambos os acusados – Palavras dos policiais às quais se confere relevante valor probatório – Afastamento do rompimento de obstáculos – Descabimento – Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por outros meios de prova – Concurso de agentes evidente – Condenações irrepreensíveis – Reprimenda – Redução da pena-base – Impossibilidade – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Reincidências caracterizadas – Quinquênio legal que deve ser contado a partir da data da extinção da pena – Possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras, quando múltiplas, para a primeira ou para a segunda etapa da dosimetria, sopesada como circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente – Precedente do STJ – Regimes fechados preservados, consideradas as vidas anteactas dos sentenciados – Aplicação da detração penal – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Substituição das penas privativas de liberdade não recomendáveis – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500028-
90.2020.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes IVO
ALVES MACEDO e LEANDRO DO NASCIMENTO BATISTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes: Ivo Alves Macedo e Leandro do Nascimento
Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Antonio Roberto Sylla
Voto no 34916
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO
DE AGENTES
Absolvição de Leandro
Inviabilidade
Materialidade e autoria sobejamente demonstradas com
relação a ambos os acusados Palavras dos policiais às
quais se confere relevante valor probatório Afastamento
do
rompimento
de
obstáculos

Descabimento

Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por
outros meios de prova Concurso de agentes evidente
Condenações irrepreensíveis Reprimenda Redução da
pena-base
Impossibilidade
Básica corretamente
exasperada Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do
CP, que não impede a configuração de maus antecedentes
Reincidências caracterizadas Quinquênio legal que deve
ser contado a partir da data da extinção da pena

Possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras,
quando múltiplas, para a primeira ou para a segunda etapa
da dosimetria, sopesada como circunstância judicial
desfavorável ou agravante, respectivamente Precedente
do STJ Regimes fechados preservados, consideradas as
vidas anteactas dos sentenciados Aplicação da detração
penal
Inviabilidade
Matéria afeta ao Juízo da
Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para
concessão da benesse Substituição das penas privativas
de liberdade não recomendáveis Recursos desprovidos.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 413/422, Leandro do
Nascimento Batista e
Ivo Alves Macedo
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
3
condenados, respectivamente, às penas de 03 anos, 02
meses e 03 dias de reclusão, além de 14 dias-multa,
fixados no patamar mínimo, e 02 anos, 04 meses e 2 dias
de reclusão, e 12 dias-multa, estipulados unitariamente
no valor mínimo legal, como incursos no art. 155, §4o, I e
IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal. Estabeleceu-se
o meio fechado para início do desconto das reprimendas.
Insatisfeitos, recorrem os acusados por
intermédio da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, que, de saída, pede a absolvição de Leandro ao
argumento de ausência de provas. Pleiteia, ademais, com
relação a ambos os acusados, seja o furto desclassificado
para a modalidade simples, afastando-se a qualificadora
atinente ao rompimento de obstáculos, mormente porque
ausente perícia técnica. Subsidiariamente, roga: (i) pelo
abrandamento das penas-base, extirpando-se os maus
antecedentes, já que derivados de condenações remotas,
já atingidas pelo quinquênio depurador previsto em lei;
(ii) pelo afastamento da reincidência; (iii) pela desconsideração da segunda qualificadora como
agravante; (iv) pela fixação de regime inicial aberto,
aplicando-se a detração; (v) e, por fim, pela substituição
das penas corpóreas por restritivas de direitos (fls.
460/471).
Contrariados os recursos (fls. 474/477),
subiram os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça
Fernando
Henrique
N.
de
Arruda
opinado
pelo
desprovimento dos apelos (fls. 490/503).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
4
As imputações foram as de que, no dia 05 de
janeiro de 2020, por volta das 20h30min, na Rodovia
Ângelo Rena, no 4, na Chácara Recanto Feliz, na cidade e
Comarca de Presidente Prudente, os apelantes, agindo
previamente
conluiados,
mediante
rompimento
de
obstáculo, subtraíram, em proveito comum: (i) 01 (um)
controle remoto de ar condicionado da marca TECH; (ii)
02 (dois) notebooks das marcas DELL e SEMP TOSHIBA;
(iii) 01 (um carregador) de notebook; (iv) 01 (um) monitor
de vídeo da marca AOC de 17', com dois cabos (um do
HD e um do monitor); e (v) 01 (uma) lanterna e máquina
de choque da marca B&J, na cor preta, de 98.000W,
avaliados no total de R$ 2.770, pertencentes à vítima
Hélio Izaltino da Silva.
Apurou-se que Ivo encapuzou a cabeça e
colocou nas costas uma mochila de cor verde, enquanto
Leandro nada usou para proteger o rosto e muniu-se de
uma faca. Aproveitando-se da ausência de vigilância
física, os réus cortaram, utilizando um alicate, o
alambrado que cercava a “Chácara Recanto Feliz”, e
ingressaram na casa da vítima, que estava com a porta
da cozinha aberta, de onde subtraíram os objetos acima
descritos, saindo do local, levando referidos bens na
mochila que era carregada por Ivo.
Ao chegar em casa, por volta das 23h00 do
mesmo dia, a vítima percebeu que haviam subtraído os
seus bens e acionou a Polícia Militar. No imóvel da
vítima, policiais militares visualizaram a filmagem
captada por câmera de segurança, por meio da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
5
reconheceram Leandro já conhecido dos meios policiais
como um dos autores do delito e, sabendo que ele
costuma andar na companhia de Ivo, que reside numa
chácara nas proximidades do local da subtração,
dirigiram-se até o imóvel deste.
Em
revista
na
residência
de
Ivo,
encontraram, na cabeceira de sua cama, a lanterna que
foi subtraída da vítima naquela noite. Ivo negou a
participação no furto em comento, mas ao lhe serem
mostradas as filmagens do crime, acabou indicando que
os bens subtraídos estavam na varanda da sua casa e os
notebooks estavam dentro da mochila que era carregada
durante a ação delituosa e que também estava na mesma
varanda, justificando que “Neguinho” um dos apelidos
de Leandro foi quem havia os deixados no local.
Diante disso, os policiais militares dirigiram-
se à casa de Leandro e conduziram ambos os
sentenciados para a Delegacia de Polícia, onde foram
presos em flagrante.
A materialidade delitiva está comprova pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de
ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 13) e auto de avaliação (fls. 145), bem assim
se desdobra da prova oral ora reunida.
Induvidosa a autoria, por seu turno.
Leandro
essencialmente
negou
as
imputações, o que foi corroborado por Ivo, que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
6
tenha admitido o furto ao falar sob o crivo do
contraditório, ressalvou que perpetrou o delito na
companhia de terceiro, e não do corréu.
Todavia, os demais elementos de convicção
indicam que os fatos se deram exatamente conforme
descritos na denúncia.
Nesse passo, a vítima1 aclarou que, ao chegar
em casa, constatou os objetos revirados e, ao acessar as
imagens captadas pelo sistema de segurança, viu dois
indivíduos praticando o furto. Acionou a polícia, que
reconheceu
Leandro
como
um
dos
criminosos.
Recuperou os bens surrupiados.
Não bastasse, os policiais militares ofertaram
declarações
unissonantes,
esclarecendo
que,
ao
assistirem a gravação do furto, puderam perceber que
eram dois os agentes, dos quais um foi reconhecido
como Leandro. Como sabiam que este apelante
costumava andar com Ivo, foram até a residência desse,
nas proximidades do local dos fatos, onde lograram detê-
lo em poder de objetos pertencentes à vítima. Leandro
foi detido posteriormente, porquanto reconhecido nas
imagens do sistema de vigilância.
No ponto, a despeito das críticas comumente
desfechadas, veste-se o testemunho policial, sim, com
maior valoração, porquanto isento, despido da intenção
1 “Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume máxima relevância, justamente porque, a
par de se tratar de infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente, o acionado.” (Apelação no 0091576-36.2014.8.26.0050, Rel. Ivan Sartori, j. em
02.02.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
7
de imputar crimes a inocentes.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de
apontar
fatos
e
circunstâncias
imprimidas
nas
diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só
deles conhecidas, que culminam por trazer a certeza do
cometimento imputado, especialmente quando as versões
por eles descritas são anotadas logo de início no auto de
flagrante e não desmerecidas no contraditório.
Registre-se que o depoimento policial “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
8
e, em que pese a irresignação defensiva, incriminada os
acusados sobremaneira, impendendo ressaltar que não
se vislumbra qualquer violação ao disposto no art. 226
do Código de Processo Penal, como sugerido pela nobre
defensoria, na medida em que os policiais foram
assertivos ao apontar Leandro como um dos furtadores
flagrados pelo sistema de segurança, ratificando tal
discurso em juízo.2
Aliás, de bom alvitre destacar que Ivo em
cujo poder estava a res
somente foi localizado pelos
agentes públicos porque era comumente visto na
companhia de Leandro.
Autoria bem delineada com relação a ambos
os apelantes, portanto.
De outro norte, a prova oral é farta e, além
de sustentar o desate condenatório, presta-se para
comprovar as qualificadoras, não obstante inexista laudo
pericial confirmando o arrombamento.
Ora, consabido que a ausência de perícia no
local ou objeto do crime não é circunstância impeditiva
do reconhecimento da indigitada qualificadora, se esta
resta demonstrada por outros elementos de prova.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

“RECURSO
ESPECIAL,
PENAL,
FURTO,
2 (STJ HC 164.113/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe 29/06/2011 Destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
9
QUALIFICADORA
DE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. A ausência de laudo pericial não afasta a
caracterização da qualificadora, prevista no § 4o,
inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando
existentes outros meios aptos a comprovar o
rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu,
pelo depoimento das testemunhas. Precedentes
do STJ. 2. Recurso provido” (STJ - REsp
809912/RS,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
DJ
05.06.2006, p. 316).
“HABEAS CORPUS. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTACULO.
QUALIFICADORA
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A
falta de perícia visando à constatação de
rompimento de obstáculo para alcançar a res
furtiva não é motivo para afastamento da
qualificadora, visto que a circunstância pode ser
provada por outros meios. Habeas corpus a que
se denega a ordem” (STJ - HC 39754/RJ, Rel.
Min. Paulo Medina, DJ 06.02.2006, p.
343).
No caso em tela, a prova oral foi capaz de
suprir tal ausência, mormente porque, além da vítima, o
próprio réu Ivo confirmou que cortou o alambrado para
ganhar o interior do imóvel da vítima.
E, se a prova oral é bastante para configurar
o rompimento de obstáculo, certamente se faz suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
10
para
validar
a
comparsaria,
exaustiva
e
inarredavelmente evidenciada nos autos, tanto que
sequer explicitamente combatida pela defesa.
Condenações, pois, inalteráveis.
As penas também não comportam alterações.
Sopesados os maus antecedentes ostentados
pelos acusados, já que ambos foram definitivamente
condenados por diversas ocasiões (certidão fls. 182/186

Ivo;
certidão
fls. 210/217), as básicas foram
adequadamente exasperadas.
No ponto, aliás, descabido o argumento no
sentido de que condenações pretéritas “remotas” não se
prestam para exasperar a pena na primeira fase da
dosimetria penal, sob pena de afronta à proibição da
perpetuidade das penas, como quis fazer crer a defesa.
Ora, como é cediço, o período depurador
aludido no art. 64, I, do Código Penal, só se aplica ao
instituto da reincidência, de modo que os maus
antecedentes são perfeitamente aptos para majorar a
básica.
Vale dizer, este é o entendimento perfilhado
pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo de bom alvitre a
transcrição de recente julgado abrangendo o assunto:
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
11
pelo período depurador de 5 anos, previsto no art.
64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos
da
reincidência,
contudo,
não
impedem
a
configuração de maus antecedentes, autorizando
o aumento da pena-base acima do mínimo legal
[...]” (HC 352.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).
Destarte, sem desdouro ao entendimento
defensivo, a solução alcançada pela origem atende à
isonomia, na medida em que individualiza a pena de
forma proporcional e precisa.
Na segunda etapa, reconheceu-se a condição
de reincidentes dos acusados, operando-se novo e
conveniente incremento sobre as penas (compensou-se a
recidiva de Ivo com a confissão espontânea).
No particular, não obstante a argumentação
defensiva no sentido de que se trata de acusados
primários, nota-se que ambos foram definitivamente
condenados a penas cujas datas de extinção não foram
ainda superadas pelo quinquênio depurador suso aludido
(Leandro fls. 205 e certidão a fls. 212 processo no
15017-47.2007
data de extinção da pena em
01.04.2019; Ivo
fls. 166, 180 e certidão a fls. 182
processos no 60-37.1998 e 398/1998 datas de extinção
em 29.03.2017 e 11.07.2016, respectivamente).
Vale ressaltar, aqui, que, segundo o referido
texto legal, o prazo de 05 anos deve ser observado “entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
12
a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior”, e não da condenação até a data dos
novos fatos, como quis fazer crer a nobre defensoria.
Em seguida, diante de duas qualificadoras,
optou o juízo a quo pelo deslocamento de uma delas
para a segunda fase da dosimetria da pena, avaliada
como circunstância agravante.
Escorreito tal critério, porque, conforme
recentemente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, “reconhecida a presença de duas ou mais
qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para
tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a
alteração do quantum de pena abstratamente previsto,
sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou como circunstância judicial na primeira
fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista
como agravante.3
De outro vértice, o cotejo entre a quantidade
de
pena
aplicada,
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a condição de reincidentes justifica a
fixação de regime inicial fechado, único apropriado para
a prevenção e repressão do delito em tela, perpetrado por
indivíduos que demonstraram ter como meio de vida a
pilhagem do patrimônio alheio.
A propósito, não caracteriza bis in idem a
3 (HC 539.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 18/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
13
consideração
da
recidiva
para
negar
benefícios
processuais, exacerbar a pena, na segunda etapa da
dosimetria, e, posteriormente, para fixação do regime
prisional.
O instituto da reincidência é pacificamente
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo,
como uma de suas consequências, o agravamento do
regime prisional.
Em conformidade com o assunto, já julgou o
Pretório Excelso:
“E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria
das penas em grau recursal, compete o controle
da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, bem como a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
2.
A
imposição
do
regime
inicial
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
14
cumprimento de pena não se condiciona
somente ao quantum da sanção cominada,
mas
também
à
reincidência
delitiva,
conforme expressa remissão do art. 33, § 2o,
b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.
(RHC 117357, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246
DIVULG
12-12-2013
PUBLIC
13-12-2013)
(Destacado).
Descabida, outrossim, a almejada aplicação
do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Insta mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal,
que possui maiores informações acerca do efetivo tempo
que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche
os
requisitos
(objetivo
e
subjetivo)
para
eventual
progressão de regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que
detração de pena se trata de matéria cuja
apreciação é de competência exclusiva do Juízo
das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica, não obstante
relativamente recente reforma parcial do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-90.2020.8.26.0583 -Voto no
15
Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em
comento. Nem poderia ser diferente, uma vez que
apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem
em mãos todo o histórico de condenações do
embargante, aí incluídas todas as suas eventuais
execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento”. (Embargos de declaração no
0005822-
97.2007.826.0624/50000,
rel.
Des.
Marco
Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Por fim, cuidando-se os réus de indivíduos
que
insistem
na
prática
de
crimes
patrimoniais,
absolutamente descabida a almejada substituição das
penas corporais por restritivas de direitos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
CAMILO LÉLLIS
Relator